Tribunal: TCU
Processo: 026.286/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1312024, modalidade Pregão e Uasg 393020 (Objeto: Contratação de empresa para Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-364/MT, Trecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Div. MT/RO), Subtrecho: Entr. MT-100(A) (Div. GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. MT-461(A, Segmento: km 0,00 ao km 112,90, Extensão: 112,90 km, Código SNV: 364BMT0590 - 364BMT0620 (Versão 202310A))

Inteiro teor:
Acórdão 418/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90131/2024, promovido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Mato Grosso (DNIT/MT), cujo objeto é contratação de empresa para execução de serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação da Rodovia BR-364/MT). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; considerando que a inexequibilidade de uma proposta deve ser aferida examinando-a como um todo e não por itens isolados; considerando que a vedação à inclusão de novo documento prevista no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documento comprobatório de condição atendida pelo licitante no momento da apresentação de sua proposta, não juntado com os demais comprovantes de habilitação por equívoco ou falha; considerando que a unidade jurisdicionada cumpriu as determinações exaradas em medida cautelar concedida neste processo, referendada pelo Tribunal no Acórdão 231/2025-TCU-Plenário , e promoveu a correção das irregularidades constatadas; considerando que a elevação do valor estimado da licitação em relação a contrato anteriormente firmado pela entidade com objeto similar foi devidamente justificada pelo DNIT/MT; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações se manifestou em uníssono; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, arts. 143, inciso V, 'a', 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Mato Grosso (DNIT/MT) sobre as seguintes falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90131/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) desclassificação de proposta mais vantajosa sob alegação de inexequibilidade com base na avaliação isolada de itens da planilha de custos, em vez de considerá-la como um todo, contrariando entendimento consolidado do TCU sobre a matéria, expresso, por exemplo, nos Acórdãos 379/2024 e 1.518/2024, ambos do Plenário, relatados pelos Ministros Benjamin Zymler e Antônio Anastasia, respectivamente; e b.2) recusa de documentação comprobatória de condições de habilitação preexistentes à data de abertura da sessão pública do certame, apresentada pela licitante em sede de diligência, em contrariedade ao previsto no art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; c) informar o teor desta decisão à empresa representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.286/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso - DNIT/MT (04.892.707/0022-35). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso - DNIT/MT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael de Alencar Araripe Carneiro (25120/OAB-DF), representando Construtora Caiapò Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.